Tribunal: TJPA
Processo: 0821712-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821712-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AMARO DA SILVA FILHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Citação por edital sem prévia diligência para localização do réu. Nulidade absoluta. Suspensão indevida do prazo prescricional. Prescrição da pretensão punitiva. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado pela suposta prática de estelionato (art. 171 do CP), com alegação de nulidade da citação por edital realizada em 2009 sem a adoção de diligências mínimas para localização pessoal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a citação por edital realizada sem tentativa prévia de citação pessoal do réu, nem expedição de mandado ou diligência mínima, é nula; (ii) se, sendo nula a citação ficta, é igualmente inválida a suspensão do processo e do prazo prescricional; (iii) se, desconsiderada a causa suspensiva, operou-se a prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e STF exige o esgotamento das diligências de localização do réu antes da adoção da citação ficta.

4. No caso concreto, o juízo determinou a citação por edital apenas 11 dias após o recebimento da denúncia, sem mandado de citação pessoal expedido ou qualquer tentativa de localização do acusado.

5. A ausência de diligências mínimas para localização pessoal do réu configura violação ao art. 361 do CPP e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. Reconhecida a nulidade da citação, é inválida a suspensão do prazo prescricional fundada no art. 366 do CPP, o que torna ininterrupto o curso do prazo entre o recebimento da denúncia (13.08.2009) e a citação pessoal (01.07.2025).

7. Considerando que o crime imputado (estelionato) possui pena máxima de 5 anos, o prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III) restou superado em 13.08.2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal de origem, declarar a nulidade da citação por edital e da suspensão do processo, e reconhecer a extinção da punibilidade do paciente José Amaro da Silva Filho pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
: “1. A citação por edital sem tentativa prévia de citação pessoal e sem diligências mínimas é nula por ofensa ao art. 361 do CPP. 2. A nulidade da citação ficta invalida a suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP. 3. Superado o prazo legal de prescrição sem causa válida de suspensão ou interrupção, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 361 e 366; CP, art. 109, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de JOSÉ AMARO DA SILVA FILHO, em face de ato do MM Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos nº 0005841-58.2009.8.14.0401.

Consta da impetração, em suma, que o paciente foi denunciado em 10.08.2009 pela suposta prática do crime de
estelionato
(art. 171,
caput
, do CPB), por fatos que teriam ocorrido em 30.09.2008. A denúncia foi recebida em 13.08.2009, oportunidade em que o juízo de origem
determinou a citação pessoal
do acusado para responder à acusação.

Todavia,
sem que houvesse qualquer diligência para localizar o acusado
– nem expedição de mandado, tampouco certidão de oficial de justiça – o juízo de origem ordenou, de
forma imediata, a citação por edital, publicada em 24.08.2009
. Diante da ausência de defesa, foi
decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional
, com fulcro no art. 366 do CPP, em 26.03.2010.

O paciente somente foi localizado e pessoalmente citado em 01.07.2025
. Em seguida, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, alegando, em preliminar, nulidade absoluta da citação por edital e consequente inexistência de causa válida para a suspensão do prazo prescricional, requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, consumada em 13.08.2021.

Contudo, em 08.10.2025,
a autoridade apontada como coatora rejeitou ambas as preliminares, entendendo válida a citação editalícia
com base na ausência de endereço atualizado no inquérito policial, e
considerou eficaz a suspensão do prazo prescricional, ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução e julgamento
.

Alega, o impetrante, em suma,
que a citação por edital foi determinada sem qualquer tentativa prévia de citação pessoal do paciente
, contrariando o art. 361 do CPP e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, o que geraria nulidade absoluta e vício insanável.

Aduz
que a decisão que suspendeu o curso da ação penal com base no art. 366 do CPP também é inválida, pois decorrente de citação nula
, não podendo produzir efeitos jurídicos, de modo que o prazo prescricional correu ininterruptamente desde o recebimento da denúncia em 13.08.2009, estando extinta a pretensão punitiva desde 13.08.2021.

Requer,
liminarmente
, a
imediata suspensão do trâmite do processo criminal nº 0005841-58.2009.8.14.0401, sustando-se, inclusive, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05.02.2026
, até o julgamento definitivo do presente
writ
.

No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para
declarar a nulidade absoluta da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes
, notadamente a decisão que suspendeu o curso do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP,
reconhecendo a extinção da punibilidade do paciente
, determinando, por conseguinte, o trancamento definitivo da ação penal em epígrafe, com a consequente expedição de contramandado de prisão e/ou do competente alvará de soltura.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) 1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.

Narra a Denúncia, em síntese apertada, que a vítima NARCOLES GOUVEA DE OLIVEIRA, no dia 30/09/2008, deixou o veículo GM Vectra CD 1997/1997, placa JYA-1804, cor azul, de sua propriedade (fls. 09/10), na revenda de automóveis denominada "AF Veículos", localizada na Rua Ó de Almeida, nesta cidade, em consignação para venda e sob a responsabilidade do denunciado e proprietário da mesma, JOSÉ AMARO DA SILVA FILHO.

No início do mês de outubro/2008 a vítima Narcoles Gouvea de Oliveira retornou à loja e foi informado pelo denunciado que o veículo fora vendido pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), descontada a comissão do vendedor, estando impossibilitado de repassar o dinheiro para vítima, uma vez que os bancos estavam em greve e o dinheiro estava depositado na conta de outro vendedor de veículos, Michel Lopes Alves, o qual teria passado o cadastro do veículo para financiamento em outra loja.

Ao término da greve, a vítima e a testemunha MARCELO JOSÉ DE SOUZA MENDONÇA procuraram José Amaro da Silva Filho para receber o dinheiro da venda, porém, desta feita, o indiciado informou que o carro havia sido roubado, mas não apresentou nenhum tipo de ocorrência policial ou documento similar que provasse essa versão.

Após, a vítima passou a procurar o denunciado constantemente e esse dava desculpas evasivas ou não atendia as ligações, encontrando-se atualmente foragido.

A conduta ardilosa do denunciado, mantendo a vítima em erro, mediante ardil, resultou em prejuízo ao ofendido, que perdeu o carro e não recebeu o valor da venda.

2 - Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Nos autos do processo nº 0005841-58.2009.8.14.0401 não há decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente José Amaro.

3 - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades. Conforme sua certidão de Antecedentes Criminais atualizada não há processos em andamento. A certidão segue anexa ao presente ofício.

4- Indicação da fase em que se encontra o procedimento

A Denúncia foi recebida em 13/08/2009, na Decisão ID56571485.

Entretanto, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, em 26/03/2010 (ID56571588).

O acusado foi localizado e citado em 01/07/2025 (ID 147750493), apresentou Resposta à Acusação por meio da Defensoria Pública pleiteando, entre outros pedidos, que o Ministério Público propusesse a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9099/95).

O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido do acusado (ID157244555), tendo o juízo ratificado o recebimento da denúncia e designado audiência de instrução e julgamento na Decisão ID 158507523. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi opina pela
concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
têm procedência
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que, do detido exame da
ação penal integralmente anexada
ao presente
writ
, é de se verificar que
existe
, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade.

Isso, porque é sabido que a citação objetiva o chamamento do acusado para integrar a relação processual, podendo, assim, exercer seu direito de defesa. Também é sabido que a citação ficta ou por edital apenas é admitida em casos excepcionais, quando impossibilitada a citação pessoal, porque não encontrado o réu nos endereços conhecidos nos autos. Pressupõe o esgotamento dos meios para a citação pessoal daquele, por restarem frustradas as tentativas de localizar o réu no(s) endereço(s) constante(s) nos autos.

Vê-se que o RMP

ofertou denúncia em desfavor do paciente em 10/08/2009 (ID 30677222 - Pág. 4), a qual foi recebida em 13/08/2009, com determinação de citação pessoal do coacto para responder à acusação por escrito (ID 30677222 - Pág. 90). No entanto, no dia 21/08/2009, foi procedido o envio ao DJE do edital de citação do paciente para ser publicado no dia 24/08/2009 (ID 30677222 - pág. 91).

Realizada a citação por edital (ID 30677222 - pág. 92), com decurso de prazo sem manifestação do réu, a magistrada
a quo
determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366, do CPP), bem como a produção antecipada de prova, conforme decisão proferida em 26/03/2010 (ID 30677221 - pág. 8).

No caso em exame,
não houve sequer expedição de mandado de citação pessoal
do paciente. Tampouco há certidão de oficial de justiça relatando diligências infrutíferas. A decisão que recebeu a denúncia em 13.08.2009 determinou expressamente a citação pessoal, mas, de modo açodado, o juízo ordenou a citação por edital já em 24.08.2009, com base em informações do inquérito sobre a ausência de vínculo empregatício.

Não se registrou tentativa de localização por meio de outros meios usuais (busca em bancos de dados públicos, cartórios eleitorais, concessionárias de serviços, certidões de outros processos, etc.), o que evidencia a ausência de esgotamento das diligências mínimas de localização do réu.

Importa afastar, de forma expressa, a justificativa apresentada pelo Ministério Público na réplica à resposta à acusação (ID 30677222, pág. 160), segundo a qual a citação por edital se mostraria legítima ante a alegada ausência de endereço do réu à época dos fatos, sendo a única informação disponível o local de trabalho já desatualizado, conforme constaria do ID 56571480 – pág. 15.

Aquela argumentação ministerial, todavia, não se sustenta à luz dos autos.

Em primeiro lugar, a
certidão mencionada (ID 56571480 – pág. 15) diz respeito apenas à tentativa de intimação realizada pela autoridade policial ainda na fase inquisitorial
, e não se refere a diligência promovida pelo juízo após o recebimento da denúncia, com vistas à localização do acusado para fins de citação pessoal.

Do juízo de origem, não consta qualquer diligência prévia de localização pessoal antes da citação por edital e da subsequente suspensão do processo
. Não foi expedido mandado de citação, não houve consulta a bases cadastrais, cartórios, bancos de dados públicos ou qualquer outra providência mínima voltada à localização do paciente.

Mais grave ainda é o fato de que somente após o decreto de suspensão processual com base no art. 366 do CPP é que o juízo passou a adotar medidas concretas para localização do réu, tais como ofício à SEAP para verificação de eventual custódia do acusado no sistema prisional (ID 30677222 - Pág. 107), e determinação à Secretaria Judicial para, a cada 90 dias, consultar os sistemas SIEL, INFOPEN e outros meios disponíveis, a fim de rastrear eventual paradeiro do réu (ID 30677222 - Pág. 118) – medidas essas todas posteriores à suspensão e, portanto, irrelevantes para justificar a citação editalícia pretérita.

Ressalte-se ainda que a audiência de instrução e julgamento realizada durante a suspensão do processo foi declarada nula pelo próprio juízo a quo (ID 30677222, pág. 164), ante a ausência de fundamentação concreta para a produção antecipada da prova testemunhal, em manifesta violação à Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.”

Portanto, n
ão procede a justificativa no sentido de que o juízo teria se valido de todas as medidas possíveis à época para tentar localizar o acusado. A realidade processual demonstra que a citação por edital foi prematura e sem respaldo em diligência idônea, circunstância que reforça o vício de nulidade absoluta já reconhecido.

Dessa forma,
reconhece-se a nulidade absoluta da citação por edital
, por violação direta ao art. 361 do CPP e aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Na mesma esteira:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital, sob o fundamento de ausência de demonstração de efetivo prejuízo.

2. Fato relevante. A citação por edital foi realizada sem que fossem cumpridas as diligências determinadas pelo magistrado de primeiro grau para a localização do acusado, que incluíam consultas a sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem, afirmando que não houve demonstração de prejuízo concreto ao acusado pela citação por edital.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, realizada sem a observância das diligências determinadas para a localização do réu, é nula, considerando a ausência de esgotamento dos meios razoáveis para sua localização.

III. Razões de decidir

5. A citação por edital deve ser precedida de diligências razoáveis para a localização do réu, conforme orientação jurisprudencial, e a ausência de cumprimento das diligências determinadas pelo juiz de primeiro grau configura nulidade processual.

6. A não realização das diligências determinadas, que constituíam condição procedimental para a citação por edital, resultou em prejuízo manifesto ao recorrente, que não teve ciência da ação penal, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A suspensão do processo e do prazo prescricional, decorrente da citação ficta, sem que o recorrente tivesse ciência da ação penal ou estivesse se ocultando, reforça o prejuízo ao acusado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para declarar a nulidade da citação por edital e determinar a apreciação do pedido de extinção da punibilidade pela prescrição pelo Juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A citação por edital no processo penal deve ser precedida de diligências razoáveis para a localização do réu.

2. A ausência de cumprimento das diligências determinadas pelo juiz de primeiro grau configura nulidade processual. 3. A citação ficta, sem que o réu tenha ciência da ação penal, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 361.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 186.133/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.

(STJ - RHC n. 197.101/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTOMÁTICA CITAÇÃO POR EDITAL APÓS TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONSTATADA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento desta Corte Superior, depois de efetuadas diligências para localização do acusado, com tentativas infrutíferas, é cabível sua citação por edital, observadas as formalidades legais. Precedentes.

2. Não atende a referida orientação a decisão do Juiz que determina a citação por edital de forma automática após única tentativa frustrada de citação pessoal, sem a realização de nenhuma diligência anterior para verificação do paradeiro do acusado, que não estava foragido.

3. Prejuízo efetivo comprovado em razão da suspensão do prazo prescricional (art. 366 do CPP), sem a qual já estaria extinta a punibilidade do acusado pelo decurso do tempo.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 826.929/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

EMENTA: "HABEAS CORPUS". AMEAÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. OFÍCIO. 1. Considerando que a citação por edital do paciente se mostrou equivocada, deve ser tida sem efeito, afastando, por corolário, a causa suspensiva da prescrição prevista no art. 366 do Código de Processo Penal. 2. Deve-se julgar extinta a punibilidade do paciente quando se constata que transcorreu desde o recebimento da denúncia até a presente data, lapso prescricional superior ao determinado em lei. 3. Ordem concedida. Ofício.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.157357-5/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 20/03/2024)

Como consequência,
verifica-se que a punibilidade estatal encontra-se fulminada pela prescrição.

A pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente –
estelionato (art. 171 do CPB) – é de 05 (cinco) anos de reclusão, operando-se a prescrição em 12 (doze) anos
, a teor do disposto no artigo 109, inciso III, do CPB.

Tendo em vista que a
denúncia
foi recebida em
13/08/2009
(ID 30677221 - Pág. 5), vê-se que já se passaram mais de
16 anos
, tempo esse
muito maior
do que o prazo prescricional de 12 anos acima mencionado.

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM para
determinar o trancamento da ação penal de origem, decretar a nulidade da citação por edital e da suspensão do processo e do prazo prescricional determinadas pelo juízo
a quo

e, consequentemente, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do paciente JOSÉ AMARO DA SILVA FILHO
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
, nos termos do art. 109, inciso III do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025